Tribunal: STF
Processo: RE 217207
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-11-17
Data de publicação: 1998-11-17

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL
SUPERIOR DO TRABALHO, QUE RECONHECEU A PROFESSOR DE ESTABELECIMENTO
DE ENSINO SUPERIOR A ESTABILIDADE PREVISTA NO ART. 37 DA LEI Nº
5.540/68. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 7º, I, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
A Carta de 1988 extinguiu a estabilidade laboral, ao
prever, no art. 7º, I, como proteção contra despedida arbitrária ou
sem justa causa dos trabalhadores, urbanos e rurais, indenização
compensatória, a ser prevista em lei complementar, proteção que,
enquanto não promulgada a referida lei, ficou limitada à modalidade
indenizatória estipulada nas disposições transitórias (art. 10, I).
Havendo o aresto recorrido reconhecido, em favor do
recorrido, a estabilidade prevista no art. 37 da Lei nº 5.540/68,
determinando a sua reintegração aos quadros docentes da instituição,
afastou a incidência da norma do art. 7º, I, que, assim, resultou
afrontada.
Recurso extraordinário conhecido e provido.